Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727985-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA, IVANY GONCALVES COSTA OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. CRÉDITO. AFERIÇÀO DO MONTANTE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS E DE PLANILHAS. DESCUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese o credor hipotecário pretende afastar a multa decorrente de litigância de má-fé fixada pelo Juízo singular. 2. Para que seja justificada a imposição da condenação da parte em decorrência da litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC. 3. No presente caso o credor hipotecário em diversas oportunidades apresentou valores distintos relativamene ao seu crédito. 3.1. Após a determinação do Juízo singular para que apresentasse os contratos que previram a hipoteca, bem como a planilha atualizada dos valores devidos, limitou-se a reiterar a preponderância do montante já informado nos autos, sem demonstrar como a aludida quantia foi obtida. 3.3. A referida conduta caracterizou oposição injustificada ao andamento da relação jurídica processual, sendo correta a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, postulando o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que em momento algum deixou de cumprir os comandos judiciais para a satisfação do crédito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “percebe-se que a agravante, ao não proceder da maneira devida para permitir a quantificação de seu crédito, opôs resistência injustificada ao andamento da relação jurídica processual” (id. 15185781 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016